Tribunal: TJES
Processo: 5001915-55.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001915-55.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZABEL NASCIMENTO REIS e outros
RECORRIDO: ILHA AZUL SAUDE, SEGUROS, PREVIDENCIA, ADMINISTRACAO, CONSULTORIA E CORRETAGEM S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
utora ajuizou a presente demanda (ID 36817658) pretendendo a condenação da ré no que se refere ao cumprimento da obrigação de autorização de realização de assistência obstétrica e de cancelamento das cobranças acerca dos boletos vencidos quanto ao período que o serviço foi prestado em desconformidade com a oferta, bem como pede o pagamento de R$30.000,00 a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que: quando estava no seu 4º (quarto) mês de gestação, o corretor de vendas da primeira requerida, entrou em contato informando que a ré Samp estava com uma campanha promocional em que não seria aplicada carência para partos; em outubro de 2023 aderiu ao referido plano de saúde; ao acessar a carteira do plano constatou a informação de que o procedimento de parto possuía carência até dia 03/09/2024 e, por isso, entrou em contato com a segunda e terceira requerida, que informaram desconhecerem qualquer informação da referida promoção; ao contatar a primeira requerida, foi informada que o corretor preencheu o termo de adesão com a informação de que ela não estava gestante; em decorrência do descumprimento da oferta, deixou de efetuar o pagamento das mensalidades do plano de saúde, encontrando-se inadimplente; , correndo o risco de ter seu contrato encerrado.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Face o exposto, DECIDO: A) Julgar parcialmente procedente a pretensão autoral e condenar as rés, de forma solidária, a pagarem o valor de R$3.000,00 (três mil reais) à autora a título de reparação por danos morais, sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais da data do arbitramento; B) Julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais; C) Extinguir o pedido contraposto sem a resolução do mérito, com base no artigo 485, V do Código de Processo Civil - CPC.”

Irresignada, a parte recorrente apresentou recurso inominado, pugnando que seja majorada a indenização de dano moral e requerendo cancelamento das mensalidades vencidas durante o período de insegurança contratual.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Cumpre registrar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Nesses moldes, no tocante a indenização por danos morais, entendo por majorá-la para R$5.000,00, responsabilidade solidária entre os recorridos, vez estarmos diante de conduta que lesionou a honra da recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Destarte, entendo que a indenização por danos morais ora arbitrada se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta das recorridas, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as recorridas a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por fim, entendo por julgar procedente também o cancelamento das mensalidades vencidas durante o período de insegurança contratual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para declarar a inexigibilidade do débito decorrente do contrato supramencionado e majorar a indenização por danos morais para o importe de R$: 5.000,00, a ser pago de forma solidária pelas recorridas e que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)